Tribunal: TCU
Processo: 023.928/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7689/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.928/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Tadeu Fileni Azarias (CPF XXX.918.486-XX); Alexandra Teodoro (CPF XXX.572.946-XX); Elias Alves da Silva (CPF XXX.254.708-XX); Geovana Gabriela da Silva (CPF XXX.876.008-XX); Joice Aparecida de Souza (CPF XXX.118.976-XX); Kamille Vitória Milan Deolindo (CPF XXX.775.086-XX); Marcelo Augusto Marrafon (CPF XXX.350.236-XX); Maria Zilda Costa Vilela (CPF XXX.175.236-XX); Sérgio Roney da Silva (CPF XXX.703.666-XX e Wilian Aparecido Jerônimo (CPF XXX.023.406-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.